Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711882-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS EMBARGADO: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO SIMIÃO DE BARRO contra o acórdão de ID 1964666, cuja ementa foi disponibilizada no Dje em 20/02/2025 (ID 69042750). Nesse contexto, considera-se publicado no dia 21/02/2025 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 24/02/2025, de sorte que o último dia do prazo para a oposição de embargos seria o dia 28/02/2025. Contudo, a petição recursal somente foi protocolizada em 19/03/2025, fora do prazo estabelecido no art. 1.023 do CPC. Por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de RAIMUNDO SIMIÃO DE BARROS, por intempestividade. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator